Tribunal: TJES
Processo: 5003152-54.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003152-54.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVALDO CORDEIRO DA ROCHA
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5003152-54.2024.8.08.0026

Recorrente: MARIVALDO CORDEIRO DA ROCHA

Recorrido: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, além da determinação de baixa em definitivo da negativação. De outro lado, julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais, ao fundamento de existência de anotação anterior.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, com a procedência de seu pedido de indenização por danos extrapatrimoniais, aduzindo que a negativação anterior também é indevida.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a
sentença de 1º grau deve ser mantida
por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Explico.

In casu,
restou incontroversa nos autos a irregularidade da dívida cobrada, objeto de negativação.

Todavia, apesar do indevido apontamento, há diversas anotações preexistentes, não contestadas pelo autor antes da prolação da sentença, conforme se vê pelo id. 15474157.

E, segundo o enunciado sumular nº 385 do STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

Nesse sentido:

APELAÇÃO- PROTESTO INDEVIDO- DANO MORAL- NÃO OCORRÊNCIA- DÉBITOS LEGÍTIMOS PREEXISTENTES - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. -Inserção indevida do nome da pessoa nos cadastros de proteção ao crédito – Existência de inscrição legítima anterior – Inexistência de dever de indenizar – Inteligência da Súmula 385 do STJ: -Conforme dispõe a Súmula nº 385 do STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000350-58 .2023.8.26.0068 Carapicuíba, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/06/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIVALDO CORDEIRO DA ROCHA

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)